Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722092-56.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE BRAGA DE ALMEIDA AGRAVANTE: ALPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA: “Considerando o teor da certidão de ID 110680307, oficie-se para a transferência do valor penhorado via Sisbajud, ID 103261067, em favor da parte exequente, conforme requerimento de ID 104496073. Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em que o exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado e o abuso de personalidade, visto que é sócio das três empresas indicadas e que os bens móveis e imóveis antes declarados pelo executado já não estão registrados em seu nome. As empresas foram citadas e não se manifestaram. É o breve relatório. Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens ou valores em nome do executado, mas apenas verificada sua participação no quadro societário das empresas indicadas. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticada pelas empresas ou pelo sócio. Acresço que o fato, ainda que seja verdadeiro, de o executado ter transferido a terceiros que não as empresas indicadas no incidente, os bens antes registrados em seu nome, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar, sem que tenha havido dolo de prejudicar terceiros, a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios. Seria outro o instituto jurídico aplicável ao caso. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Excluam-se as empresas/interessadas dos cadastros processuais. Defiro a realização de nova tentativa de penhora via Sisbajud, pelo último valor do débito indicado pelo exequente (ID 115192300, pg. 6). Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente acerca do resultado, bem como para que indique outros bens à penhora ou informe eventual interesse na suspensão do feito conforme art. 921, §1o do CPC, no prazo de 15 dias.” (...) “Trata-se de embargos opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos.” A Agravante sustenta que o Agravado é sócio das empresas VARY TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA, VARY PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A e FINBY PAGAMENTOS S/A. Salienta que “desde o ajuizamento da presente demanda o Executado vem transferindo o seu patrimônio para terceiros e até mesmo para as empresas que ora se requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Afirma que “as três empresas tiveram alterações contratuais a partir do ano de 2021 em que foram transferidos para o Agravado elevadas quantidades de ações ordinárias, curiosamente no mesmo interstício de tempo no qual os imóveis não mais constavam registrados como de sua propriedade”. Acrescenta que “a simples pesquisa SISBAJUD não esgota todo o potencial de efetividade na ordem de bloqueio”. Requer a antecipação da tutela recursal para que o SISBAJUD seja realizado com repetição programada depois da atualização dos cálculos e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a liminar e deferir a “desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas das quais o Agravado é sócio”. Preparo recolhido (IDs 47493983 e 47493984). É o relatório. Decido. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. Em princípio, pois, não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente e o arquivamento, tal como determinado, não induz prejuízo de natureza processual. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator